Tribunal: TJSP
Processo: 2118438-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. rejeição EM 1 o GRAU. DECISÃO reformada. cONJUNTO PROBATÓRIO dos autos QUE FORNECE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DE QUE o EXECUTADo RESIDE NO LOCAL. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.